Tribunal: TJDFT
Processo: 0714198-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA POR LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. CONEXÃO COM PROCESSO DE TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada no curso de investigação sobre lavagem de capitais vinculada a organização criminosa supostamente dedicada ao tráfico de drogas. O pedido pauta-se na imputação feita na denúncia, que se limitou à suposta prática do crime de lavagem de dinheiro, e na ausência de fundamentos contemporâneos e proporcionais que justifiquem a segregação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a substituição da imputação inicial por denúncia restrita ao crime de lavagem de capitais afasta os fundamentos que motivaram a prisão preventiva; (ii) analisar se há contemporaneidade na decretação da medida cautelar; e (iii) avaliar a proporcionalidade da segregação à luz do princípio da homogeneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia limita-se ao crime de lavagem de capitais, mas os fatos apurados mantêm conexão com processo relacionado ao tráfico de drogas e associação criminosa, tramitando ambos perante o mesmo juízo, com identidade de contexto fático e probatório.
4. A prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos como movimentação financeira incompatível com a renda declarada, contatos com intermediários, registros de transações suspeitas e apreensão de drogas, indicativos de atuação em rede criminosa estruturada, o que justifica a medida cautelar.
5. O princípio da homogeneidade não se aplica à hipótese, pois a gravidade da conduta e o risco à ordem pública superam, nesta fase, eventual projeção de regime prisional brando em caso de condenação.
6. A contemporaneidade não se refere à data do fato criminoso, mas à persistência dos motivos justificadores da prisão preventiva, sendo legítima a cautelar decretada em contexto de investigação complexa e prolongada, conforme precedentes do STJ e STF.
7. A prisão preventiva tem natureza acautelatória e visa resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não se confundindo com a sanção definitiva, motivo pelo qual não há ilegalidade na sua manutenção diante da gravidade dos indícios colhidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei 9.613/1998, art. 1o; CF/1988, art. 5o, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 855.572/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.10.2023; STJ, RHC 137.591/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 26.5.2021; STF, HC 185.893 AgR, rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.4.2021.